Tribunal: TJDFT
Processo: 0725221-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SINDSAÚDE. DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO COLETIVA NÃO FINALIZADA. PREJUDICIAL EXTERNA NÃO VERIFICADA. SERVIDOR PÚBLICO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COMPROVAÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. LEI No 8.688/93 E MP No 560/94. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS SOBRE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. RE 870.947/SE. DECOTE DEVIDO.
1. Conquanto a sentença prolatada nos autos da ação coletiva tenha transitado em julgado em 13/4/1998, à luz do entendimento firmado no REsp 1.336.026/PE, com efeitos modulados em sede de embargos de declaração, o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para propositura da execução ou cumprimento de sentença transitada em julgado até 17/3/2016 que dependa, para o respectivo ajuizamento, do fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras, conta-se a partir de 30/6/2017. Tendo em vista que o cumprimento coletivo de sentença foi proposto em 2010, não se vislumbra a prescrição da execução proposta.
1.1. A prescrição da execução coletiva foi afastada nos autos dos embargos à execução pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública, decisão esta que restou confirmada no agravo de instrumento no 2011.00.2.0056342, e, apesar de interposto recurso especial naqueles autos, a ele não foi conferido efeito suspensivo.
1.2. Também não há se falar em prescrição do cumprimento individual da sentença coletiva, pois o desmembramento do feito foi realizado em obediência a determinação judicial, para fins de individualização do crédito de forma a evitar tumulto processual, não sendo lógico pronunciar a prescrição do direito que, diga-se de passagem, já estava sendo discutido judicialmente na execução coletiva.
1.2.1. Ainda que assim não fosse, com o ajuizamento do cumprimento coletivo da sentença em 2010 interrompeu-se a prescrição em desfavor dos credores, não se podendo olvidar que a prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu ou do último ato do processo para a interromper (art. 202, V e parágrafo único, do CC), devendo ser observada no caso, de forma conjunta, a regra do art. 9o do Decreto no 20.910/1932. E, na hipótese, os embargos à execução no 0063796-44.2010.8.07.0001 ainda estão em trâmite, logo, a prescrição interrompida ainda não recomeçou a correr. Consequentemente, não há se falar em prescrição do cumprimento individual da sentença coletiva.
2. A tese de existência de prejudicialidade externa e consequente necessidade de suspensão do feito até ulterior julgamento do recurso especial interposto nos autos embargos à execução no 0063796-44.2010.8.07.0001 não merece amparo, pois não se vislumbra a possibilidade de conflito lógico de decisões. Ademais, na hipótese de conhecimento e provimento do recurso especial em comento, poderá o embargante (ora agravante) se valer dos meios processuais postos à sua disposição com o fim de desconstituir eventuais títulos executivos formados.
3. Tendo em vista que a declaração de inconstitucionalidade do art. 9o da Lei no 8.162/1991, que estabelecia alíquotas contribuição previdenciária incidente sobre a remuneração do servidores públicos, na ADI no 790, tem efeito ex tunc e que a Lei no 8.688/1993 e a Medida Provisória no 560/1994 que regulamentaram a matéria, declaradas constitucionais pelo STF por meio da ADI 1.135, estavam sendo aplicadas no âmbito do Distrito Federal (por força da Lei Distrital no 119/90), verifica-se a existência de uma limitação temporal para fins de aplicação da sentença coletiva relativamente aos valores cobrados, motivo pelo qual devem ser decotados dos cálculos apresentados os valores correspondentes às contribuições previdenciárias recolhidas durante a vigência destas últimas normas, observada a anterioridade nonagesimal.
3.1. Tal entendimento não ofende a coisa julgada, tratando-se apenas de uma análise interpretativa do teor da sentença coletiva prolatada diante da legislação vigente à época, mormente ao se levar em consideração os fundamentos nela externados e o disposto em seu dispositivo.
4. Em observância ao decidido pelo STF no RE 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida, que fixou tese no sentido de que os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública oriundas de relação jurídico-tributária devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a própria Fazenda Pública remunera seu crédito, e considerando que que à época do trânsito em julgado da sentença objeto da execução individual (13/4/1998) os encargos aplicáveis aos tributos não pagos ao Distrito Federal eram regulados pela LC no 12/1996, revogada pela LC no 435/2001, posteriormente alterada pela LC no 943/2018, esses devem ser os diplomas normativos observados para a realização dos cálculos para fins de incidência dos encargos acessórios.
4.1. O índice de correção monetária previsto na LC no 435/2001 (INPC) será aplicado até 31/5/2018, desde que não exceda o valor da Taxa SELIC aplicada aos tributos federais no referido período (Acórdão 1001884, 20160020315553AIL, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 14/2/2017, publicado no DJE: 15/3/2017. Pág.: 196-198). Para o período posterior à data citada, a correção deverá observar apenas a taxa SELIC, considerando o disposto na LC no 943/2018.
5. Agravo de instrumento parcialmente provido.